Tribunal: TRF3
Processo: 5230369-92.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
821/821)

5230369-92.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, quando existir erro material, o que, no caso concreto, não restou demonstrado.

2. A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pela embargante, tendo os embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo da recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

3. A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria não justifica a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5230369-92.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANDERSON DONIZETTI APARECIDO DE LIMA

Advogado do(a) APELADO: FRANCISCO CARLOS AVANCO - SP68563-N

OUTROS PARTICIPANTES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5230369-92.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

EMBARGANTE: ANDERSON DONIZETTI APARECIDO DE LIMA

EMBARGADO: Acórdão de fls.

Advogado do(a) APELADO: FRANCISCO CARLOS AVANCO - SP68563-N

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDERSON DONIZETTI APARECIDO DE LIMA, em face do v. acórdão de ID 61650763, assim ementado:

"BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE.

- A questão em debate consiste em saber se a parte autora faz jus ao benefício que pretende receber, à luz do inciso V do art. 203 da Constituição Federal, c.c. art. 139 da Lei no 8.213/91 e art. 20 da Lei no 8.742 de 07/12/1993. Para tanto, é necessário o preenchimento de dois requisitos estabelecidos pelo artigo 20, da Lei Orgânica da Assistência Social: I) ser pessoa portadora de deficiência que incapacite para o trabalho ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais, conforme o artigo 34, do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) e II) não possuir meios de subsistência próprios ou de familiares.

- Proposta a demanda em 11.2017, o autor, nascido em 19.11.1983, instrui a inicial com documentos.

- Veio o estudo social informando que o autor, com 34 anos de idade, reside com os pais de 65 e 73 anos de idade. O imóvel é próprio situado em área rural de Atibaia. Além da casa principal há dois cômodos separados, construídos de Madeirit, telha brazilit e chão de terra batida, onde reside o tio do autor e no outro dorme o requerente. A casa é simples, construída com blocos, sem laje e telha brasilit, composta por duas cozinhas (uma dentro e uma fora coberta), sala, três dormitórios e um banheiro, revestido com piso de cerâmica e azulejo apenas no banheiro. O mobiliário é simples e possui todos os essenciais em mal estado de conservação. O autor possui um automóvel Uno ano 1987 em mal estado de conservação. Ele e sua mãe possuem telefone celular. A renda familiar advém da aposentadoria do genitor, no valor de um salário mínimo e do trabalho esporádico do autor, como ajudante de pedreiro, no valor de R$300,00, que é revertido para o pagamento da pensão alimentícia da filha.

- Foi realizada perícia médica, atestando que o autor é portador de Transtorno Fóbico Ansioso, clinicamente em atividade, em tratamento medicamentoso ambulatorial psiquiátrico, mas não apresenta no exame médico pericial, nenhum tipo de deficiência seja física, mental auditiva ou mista. Conclui pela incapacidade laboral total temporária por um período aproximado de 6 meses quando deverá ser novamente reavaliado.

- A Autarquia Federal apresentou extratos do sistema Dataprev indicando que os genitores do requerente recebem aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo cada.

- Não há no conjunto probatório elementos que possam induzir à convicção de que a parte autora está no rol dos beneficiários descritos na legislação, eis que não logrou comprovar a incapacidade total e permanente/deficiência, requisito essencial à concessão do benefício assistencial.

- Não faz jus à garantia constitucional, que prevê o direito ao benefício no valor de um salário mínimo ao deficiente ou ao idoso que não puder prover o próprio sustento ou tê-lo provido por seus familiares (CF, art. 203, inc. V).

- Em face da inversão do resultado da lide, restam prejudicados os demais pontos do apelo do INSS.

- Apelo do INSS provido."

Sustenta o embargante, em síntese, que o v. aresto embargado incorreu em erro ao deixar de apreciar corretamente o laudo médico elaborado nos autos, onde atestou que o autor é portador de Transtorno Fóbico Ansioso, concluindo pela incapacidade/deficiência total e temporária, estipulando o prazo de 06 meses para reavaliação. Aduz que a incapacidade ou impedimento de longo prazo não significa que deve ser por tempo indeterminado ou até mesmo definitivo, pois havendo evidências de que o autor é pessoa carente sem qualquer condição de ingressar no mercado de trabalho, assim como não possuir recursos para custear um tratamento clínico para recuperação de seu impedimento físico ou mental, ainda que temporário, o benefício deverá ser concedido. Cita a Súmula 29 da TNU e alega haver comprovado o preenchimento dos requisitos da deficiência e da situação de miserabilidade, sendo devida a concessão do Benefício assistencial. Pugna pelo provimento dos Embargos de declaração para reformar o v. acórdão embargado, concedendo ao autor o Benefício Assistencial a que ele faz jus.

Em petição intercorrente (ID 90530026), o ora embargante juntou aos autos atestado médico, datado de 18.09.2019, onde consta ser portador de depressão e pânico, em tratamento com uso contínuo de medicamentos; não conseguindo trabalhar devido ao pânico; além de ser Hipertenso.

Transcorreu o prazo legal sem apresentação de resposta aos embargos de declaração (ID 106817656).

É o relatório.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5230369-92.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

EMBARGANTE: ANDERSON DONIZETTI APARECIDO DE LIMA

EMBARGADO: Acórdão de fls.

Advogado do(a) APELADO: FRANCISCO CARLOS AVANCO - SP68563-N

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

"EMENTA"

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, quando existir erro material, o que, no caso concreto, não restou demonstrado.

2. A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pela embargante, tendo os embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo da recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

3. A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria não justifica a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração rejeitados.

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

Erro material algum se verifica na espécie.

Da simples leitura do v. acórdão embargado se depreendem os fundamentos em que se baseia, tendo sido inequivocamente decidida a matéria ventilada nos embargos de declaração.

In casu, o v. acórdão da lavra da eminente Desembargadora Federal Tânia Marangoni deu provimento à apelação do INSS, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido, por entender que o autor não faz jus à garantia constitucional, que prevê o direito ao benefício no valor de um salário mínimo ao deficiente ou ao idoso que não puder prover o próprio sustento ou tê-lo provido por seus familiares (CF, art. 203, inc. V).

Na espécie, o voto condutor deixou consignado que veio o estudo social informando que o autor, com 34 anos de idade, reside com os pais de 65 e 73 anos de idade. O imóvel é próprio situado em área rural de Atibaia. Além da casa principal há dois cômodos separados, construídos de Madeirit, telha brazilit e chão de terra batida, onde reside o tio do autor e no outro dorme o requerente. A casa é simples, construída com blocos, sem laje e telha brasilit, composta por duas cozinhas (uma dentro e uma fora coberta), sala, três dormitórios e um banheiro, revestido com piso de cerâmica e azulejo apenas no banheiro. O mobiliário é simples e possui todos os essenciais em mal estado de conservação. O autor possui um automóvel Uno ano 1987 em mal estado de conservação. Ele e sua mãe possuem telefone celular. A renda familiar advém da aposentadoria do genitor, no valor de um salário mínimo e do trabalho esporádico do autor, como ajudante de pedreiro, no valor de R$300,00, que é revertido para o pagamento da pensão alimentícia da filha.

Acrescentou que “Foi realizada perícia médica, atestando que o autor é portador de Transtorno Fóbico Ansioso, clinicamente em atividade, em tratamento medicamentoso ambulatorial psiquiátrico, mas não apresenta no exame médico pericial, nenhum tipo de deficiência seja física, mental auditiva ou mista. Conclui pela incapacidade laboral total temporária por um período aproximado de 6 meses quando deverá ser novamente reavaliado."

Aduziu, ainda, que a Autarquia Federal apresentou extratos do sistema Dataprev indicando que os genitores do requerente recebem aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo cada e, com efeito, ao contrário do entendimento explanado na decisão recorrida, não há no conjunto probatório elementos que possam induzir à convicção de que a parte autora está no rol dos beneficiários descritos na legislação, eis que não logrou comprovar a incapacidade total e permanente/deficiência, requisito essencial à concessão do benefício assistencial.

A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pelo embargante, tendo os presentes embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo do recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

Nos estreitos limites dos embargos de declaração, todavia, somente deverá ser examinada eventual obscuridade, omissão, contradição ou erro material, o que, no caso concreto, não restou demonstrado.

Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.

2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.

3. Sob pena de invasão da competência do STF, descabe analisar questão constitucional em Recurso Especial, ainda que para viabilizar a interposição de Recurso Extraordinário.

4. Embargos de Declaração rejeitados."

(EDcl no AgRg no AREsp 784.106/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 29/09/2016)

"PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016)

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/15. REDISCUSSÃO DO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/15 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios autorizadores do manejo dos embargos declaratórios, estando evidenciado, mais uma vez, o exclusivo propósito dos embargantes em rediscutir o mérito das questões já devidamente examinadas por esta Corte.

3. Não há omissão no acórdão embargado, pois esta Turma foi categórica ao afirmar que os interessados não dirigiram seu inconformismo quanto à aplicação da Súmula 182/STJ na decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial.

4. Embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no AgInt no AREsp 858.482/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016)

A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria não justifica a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Salienta-se, entretanto, que a rejeição do recurso não constitui obstáculo à interposição de recursos excepcionais, em razão de disposição expressa do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos, "consideram-se incluídos no acórdãoos elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, quando existir erro material, o que, no caso concreto, não restou demonstrado.

2. A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pela embargante, tendo os embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo da recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

3. A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria não justifica a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.